Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701645-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOÃO CARLOS DUARTE, contra a r. decisão de ID 79786480 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, no processo cautelar no 0704404-53.2020.8.07.0011, que o fez nos seguintes termos: “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a suspensão da exigibilidade do alegado débito no valor de R$ 4.265.093,18 (quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, noventa e três reais e dezoito centavos), a determinação para que o 2o Ofício de Protesto se abstenha e/ou suspenda a efetivação do Protesto e a decretação de efeito suspensivo de eventual execução a ser distribuída pelo Requerido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor alega a prática, em tese, de crimes fiscais praticados pelo réu que poderão lhe ser imputados e que, após a cessão das cotas ao novo titular, foi descoberto passivo oculto em valor bastante superior ao informado. Ademais, pretende o autor o desfazimento do negócio celebrado entre as partes. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade da realização de protesto e cobrança da dívida que poderão acarretar em prejuízos financeiros ao autor e lhe impedir de realizar negócios com instituições financeiras, órgãos públicos etc. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que a decisão poderá ser alterada a qualquer tempo e, em caso de improcedência da ação, o réu poderá retomar a cobrança inclusive com a incidência de correção monetária, juros de mora e multa prevista em contrato. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para: 1) Suspender a exigibilidade da cobrança em relação ao autor quanto cessão das cotas feitas pelo réu a Reinoldo de Mello; 2) Determinar ao Cartório do 2o Ofício de Protesto que suspensa a eficácia ou se abstenha de promover protesto referente à intimação de ID Num. 79514912; 3) Determinar a suspensão da ação de execução ajuizada pelo réu em desfavor do autor processo no 0740670-69.2020.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (...)” Em síntese, o agravante/réu narra que era o titular da empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, a qual foi vendida para a pessoa de Wagner Martins, pelo preço de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), que deveria ser pago em quatro parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma, sendo que destas parcelas apenas duas foram pagas, a primeira e segunda. Diz que a empresa foi de fato negociada com Wagner Martins, empresário conhecido no ramo de prestação de serviços, mas o contrato foi celebrado transferindo a pessoa jurídica para um empregado/preposto seu, no caso, a pessoa de Reinoldo de Mello. Afirma que a primeira parcela da compra da empresa foi paga em dia, mas a segunda parcela, com vencimento no dia 20/08/2020 só foi paga em 01/09/2020, e que a 3a parcela, com vencimento no dia 03/11/2020 não foi paga, ensejando assim o vencimento antecipado da 4a parcela, vincenda em 03/02/2021, por isso, em 09/12/2020 o agravante/réu ajuizou, perante o ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ação de execução de título extrajudicial (processo no. 0740670- 69.2020.8.07.0001). Sustenta a tese de que a pessoa jurídica, “RDJ”, objeto e lastro do negócio, não tem legitimidade para postular “revisão” ou “rescisão” do contrato, já que apenas o senhor Wagner Martins é quem ostentaria pertinência subjetiva ativa para tanto, eis que seria “o real e único cessionário das cotas da “RDJ”. Defende ainda a tese de que, em face da ação de execução ajuizada previamente perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, este Juízo tornou-se prevento. Afirma também que o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante é incompetente, pois no contrato há estabelecido o foro de Brasília para dirimir eventuais demandas. Aduz ainda que “a saúde financeira ou o faturamento da “RDJ” é o único lastro efetivo do negócio objeto deste agravo, de modo que o sobrestamento da execução representa um grave risco, na medida em que dará tempo para que o senhor Wagner repita o que fez alhures.” Traz a informação de que a segunda parcela prevista no contrato teria sido paga com empréstimo tomado em nome da própria empresa adquirida, e que isso seria traço da má intenção do adquirente de esvaziar seus cofres, não pagar suas dívidas, e depois requerer recuperação judicial, como já teria feito em outro negócio semelhante. Diz que “...após pagar a segunda parcela através de empréstimo bancário concedido ex vi do crédito da própria “RDJ”, o senhor Wagner Martins simplesmente nada mais pagou, pelo que aos dias 27/11/2.020 foi encaminhada notificação extrajudicial à “RDJ”, que figura como objeto do contrato, mas também como seu lastro, posto que coobrigada solidária pelos pagamentos devidos ao senhor João pela sua venda.” Assevera que “Ato contínuo, isto é, logo depois da notificação retromencionada ou mais de três meses depois de tomar posse por completo da “RDJ”, o senhor Wagner Martins, através de seu auditor/empregado, contador, e sócio espantalho da “RDJ”, o senhor Reinoldo de Mello, deflagrou notificação que estampa a alegação de que descobriu-se ter havido suposta prática de sonegação fiscal no âmbito da contabilidade da “RDJ” e a existência de representação fiscal para fins penais que não seria de seu conhecimento.” Defende ainda a tese de que perigo de dano inverso, pois o verdadeiro comprador da empresa, Wagner Martins, estaria esvaziando os cofres da empresa, para depois abandona-la com débitos, uma vez que em nome de terceiros. Sustenta que “Tal como uma nuvem de gafanhoto, o senhor Wagner toma posse dos frutos do trabalho alheio com a intenção de consumir tudo o que puder.” Diz ainda que “...a suspensão da execução poderá ensejar prejuízo irreversível ao Agravante, já que poderá frustrar a execução por ele proposta para receber pela venda de empresa construída com muito sacrifício.” Noutro ponto, o agravante sustenta que a fiança prestada não seria idônea, uma vez que prestada por empresa de grupo econômico ligada ao próprio agravado. Sustenta que “A Bail Brasil Surplus Line é, pois, claramente vinculada ao senhor Reinoldo de Mello, que é “testa de ferro” de Wagner. É dizer: o senhor Wagner pretende ser ele mesmo a caução da execução!” Por isso quer que a fiança se dê por depósito bancário, e até que isso ocorre, que seja sobrestada os efeitos da decisão agravada, “ao menos a Agravada prestar caução em dinheiro ou apresentar fiança bancária prestada por instituição idônea comprovadamente autorizada pelo BACEN e que estampe valor não inferior ao do débito vindicado pelo Agravante acrescido de 30% (trinta por cento).” Aduz também que a decisão hostilizada se baseou apenas na “palavra” do senhor Wagner, e que, em sede de cognição sumária, carece de demonstração da probabilidade de existência do direito, por isso deve ser reformada. Aponta que não houve evasão fiscal, como alegado pela parte agravada, mas sim, parcelamento do débito, o que seria “prática de planejamento tributário absolutamente legítimo”. Verbera que, antes da aquisição da empresa, o Sr. Reinoldo, enviado em nome do comprador, Wagner, teve acesso a toda a documentação e livros da empresa, inclusive acesso ao e-calc (due diligence), de modo que teria tomado ciência da situação fiscal da empresa, por isso não há que falar em surpresa quanto a eventual débito parcelado. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “...consistente na agregação de efeito suspensivo ativo apto a provocar o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a dar imediato impulso à execução de título extrajudicial no. 0740670-69.2020.8.07.0001 via penhora de dinheiro pelo sistema SISBAJUD (a chamada “teimosinha”), ou, se frustrada a tentativa de penhora retro, que seja a execução impulsionada via penhora de faturamento da Agravada”. Requer também, em sede de liminar, que seja determinado ao “senhor Tabelião do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará que aponte o protesto protocolado sob o no. 996192. Salvo, em qualquer caso, se a Agravada efetuar o depósito já determinado pelo Juízo de piso, ou comprovar fiança bancária prestada por instituição idônea autorizada pelo BACEN ou seguro-garantia prestado por instituição idônea comprovadamente autorizada pela SUSEP, e, em qualquer caso, com valor de face não inferior ao do débito vindicado pelo Agravante acrescido de 30% (trinta por cento).” Pugna também para que seja “reconhecida a incompetência absoluta do Juízo prolator da decisão agravada, e, pari passu, que seja determinada a remessa dos autos no. 0704404-53.2020.8.07.0011 à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” X.4.3 – Que a Agravada seja julgada como incursa nos consectários inerentes à litigância de má-fé, tendo em vista o oferecimento de “nota de três reais” como caução, a contrariar, temerariamente, ordem judicial, com intenção de ludibriar o Juízo.” No mérito requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 22554227). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A par disso, ressalta-se que a tutela antecipada é medida exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Dentre os vários fundamentos invocados pelo agravante/réu estão: a ilegitimidade de parte e a incompetência da ilustre vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, primeiro, por força do foro de eleição, que seria de Brasília, e não do domicílio do réu, depois, por suposta conexão com a ação no, preventa ao ilustre Juízo da Vara de Execução. Vejamos. De partida, cumpre salientar que a insurgência da parte agravante quanto a suposta ilegitimidade de parte e incompetência da ilustre Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (competência relativa – foro do réu e não de eleição) não comporta conhecimento, pois são matérias alheias à decisão agravada, a qual não pode ser revista neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No tocante a suposta conexão da ação embrionária e a de execução proposta perante o ilustre Juizo da VETE, por ser questão de ordem pública, é cognoscível neste agravo, e neste momento processual, ainda que incipiente. In casu, apesar dos objetos das demandas referirem-se ao mesmo contrato, é descabida a distribuição da ação anulatória para o Juízo de Execução, seja pela prevenção ou por conexão, pois a competência deste juízo especializado é absoluta e determinada por rol taxativo, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT, verbis: “Art. 2o Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais: [...] II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais.” (Destacou-se) Como se infere dos autos, trata-se de ação cautelar, mas que não está relacionada a execução do título extrajudicial, portanto, em princípio, afastada a competência da vara especializada. Neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E VARA CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VET. ROL TAXATIVO. 1. No juízo suscitado, vara cível, a ré na ação de execução ajuizou ação anulatória com fundamento no mesmo título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo. 2. No entanto, a competência das Varas de Execução de Título Executivo Extrajudicial é absoluta e as ações de conhecimento não estão no rol das matérias de competência deste Juízo especializado. Inviável, portanto, reunir os processos com fundamento na prevenção por conexão. Art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT. 3. No caso analisado, deve a ação anulatória tramitar perante o Juízo cível. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 19a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1081943, 07000716220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O presente conflito de competência cinge-se em analisar se o prévio ajuizamento de ação executiva perante Vara de Execução de Título Extrajudicial faria com que este mesmo Juízo também fosse competente para processar e julgar ação de conhecimento referente à mesma relação jurídica em razão da qual foram emitidos os títulos executados. 2. A existência de conexão nem sempre importará o julgamento conjunto das ações, sendo necessária a avaliação, por meio de um juízo de conveniência e oportunidade, da viabilidade da reunião de processos. 3. Estando previamente estabelecida em norma geral e abstrata, a competência funcional das varas de execução de título extrajudicial deve ser reconhecida como de natureza absoluta e, portanto, cogente, já que se funda em razões de ordem pública, sendo inadmissível a sua relativização para que, a pretexto de serem conexas, passe a abranger também ações de conhecimento. 4. Independentemente da existência de ação de execução de título extrajudicial ajuizada previamente, a ação de conhecimento movida com base no mesmo ato jurídico, por extrapolar os limites da competência funcional absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, deve tramitar na Vara Cível em que fora inicialmente ajuizada. 5. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.” (Acórdão 1138374, 07151897820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Superadas estas questões preliminares, verifica-se que a despeito das judiciosas razões e fundamentos invocados pela parte agravante, mas a r. decisão agravada observou fielmente o regramento do art. 300, do CPC para deferir a tutela de urgência em ação cautelar em favor da parte agravada. Confira-se: “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a suspensão da exigibilidade do alegado débito no valor de R$ 4.265.093,18 (quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, noventa e três reais e dezoito centavos), a determinação para que o 2o Ofício de Protesto se abstenha e/ou suspenda a efetivação do Protesto e a decretação de efeito suspensivo de eventual execução a ser distribuída pelo Requerido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor alega a prática, em tese, de crimes fiscais praticados pelo réu que poderão lhe ser imputados e que, após a cessão das cotas ao novo titular, foi descoberto passivo oculto em valor bastante superior ao informado. Ademais, pretende o autor o desfazimento do negócio celebrado entre as partes. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade da realização de protesto e cobrança da dívida que poderão acarretar em prejuízos financeiros ao autor e lhe impedir de realizar negócios com instituições financeiras, órgãos públicos etc. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que a decisão poderá ser alterada a qualquer tempo e, em caso de improcedência da ação, o réu poderá retomar a cobrança inclusive com a incidência de correção monetária, juros de mora e multa prevista em contrato. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para: 1) Suspender a exigibilidade da cobrança em relação ao autor quanto cessão das cotas feitas pelo réu a Reinoldo de Mello; 2) Determinar ao Cartório do 2o Ofício de Protesto que suspensa a eficácia ou se abstenha de promover protesto referente à intimação de ID Num. 79514912; 3) Determinar a suspensão da ação de execução ajuizada pelo réu em desfavor do autor processo no 0740670-69.2020.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” De outro lado, denota-se que as alegações da parte agravante, apesar de relevantes, demandam dilação probatória aprofundada, a qual não tem lugar na estreita via de agravo de instrumento e neste juízo de cognição sumária. Outrossim, atento ao comando da r. decisão agravada, não ser verifica perigo de dano inverso, pois inexiste demonstração concreta que indique ação tendente a carrear a agravada à insolvência. Noutro prisma, observo que a tutela de urgência concedida, objetivou sobretudo preservar o “bom nome” da empresa para lhe permitir participar de licitações com o Poder Público, o que, em tese, parece ser seu principal nicho de mercado. Ademais, como bem salientou o d. Juízo a quo, a medida é reversível, e poderá ser alterada a qualquer tempo e, em caso de improcedência da ação, inclusive ressalvou que o réu poderá, neste caso, retomar a cobrança, fazendo incidir correção monetária, juros de mora e multa prevista em contrato. Por derradeiro, ressalto que o inconformismo contra a fiança prestada não pode ser objeto de apreciação neste agravo, uma vez que a decisão hostilizada não versa acerca da homologação da referida caução, nem fora ainda objeto de deliberação pelo d. Juízo de origem. Novamente se trata de possível supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, razão porque deste ponto não conheço. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição superficial próprio deste momento processual incipiente, concluo que não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada, razão por que se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator